Tribunal: STF
Processo: ARE 902298
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Adicional de insalubridade. Pagamento. Requisitos demonstrados na origem. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo infraconstitucional ou para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.